Tribunal: TJMT
Processo: 1060654-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060654-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA - CPF: 160.186.211-34 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA - CPF: 160.186.211-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR NÃO CONCURSADO - ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM TEMA 1.254/STF - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

1. A Tese de repercussão geral fixada no Tema 1.254 do STF é a seguinte: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”.

2. Caso o julgamento do acórdão tenha sido em consonância com o Tema questionado no Recurso Extraordinário, não é devido o juízo de retratação.

3. Juízo negativo de retratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do recurso de apelação, no 1060654-63.2019.8.11.0041 devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face do entendimento do STF exarado no RE 1426306 - TEMA 1.254/STF.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara de Origem, por força do art. 1.030, II, do CPC,
para análise de possível exercício de juízo de retratação
em virtude da repercussão geral firmada no julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE 1426306 - TEMA 1.254/STF.

Com efeito, no Tema 1.254/STF se discute a possibilidade de servidora estadual, com estabilidade excepcional pelo art. 19 do ADCT, de anular o ato que a excluiu do regime próprio de previdência estadual (RPPS) e a incluiu no regime geral de previdência (RGPS), no qual se aposentou, conforme Lei 1.246/2001, do Estado do Tocantins, e conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e paridade pelo RPPS
.

Colhe-se a seguinte controvérsia e tese fixada:

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 40, da Constituição Federal, e art. 19, caput, e § 1o, do ADCT, a possibilidade de servidora estadual, com estabilidade excepcional pelo art. 19 do ADCT, de anular o ato que a excluiu do regime próprio de previdência estadual (RPPS) e a incluiu no regime geral de previdência (RGPS), no qual se aposentou, conforme Lei 1.246/2001, do Estado do Tocantins, e conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e paridade pelo RPPS.

Tese:

Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.

O Acórdão da Primeira Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INÉPCIA DA INICIAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS –– CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratando-se de demandas com causa de pedir e pedido distintas, não há como ser reconhecida a coisa julgada.

2. Não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de pressupostos processuais, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

3. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal, não existindo convalidação dos atos administração.

4. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício.” (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

5.
Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria da servidora pública no RPPS.

6. “A multa diária deve ser afastada e substituída pela responsabilização civil, administrativa e penal do agente público responsável pela desobediência à ordem judicial, sem prejuízo da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.” (N.U 0002927-22.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(destaquei)

Com se vê, o acórdão desta Turma não está em desacordo com tal jurisprudência (Tema 1.254/STF), eis que decidiu conforme os termos da Tese fixada, em estrita observância à modulação dos efeitos temporais do julgamento com DJE divulgado em 20/06/2024, publicado em 21/06/2024.

Ainda, restou observada a adequação do julgamento à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, motivo pelo qual foi mantido o direito à aposentadoria da servidora pública no RPPS.

Logo, entendo inexistir divergência entre o Acórdão e o Tema 1.254 do STF.

Ante o exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024